Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006221-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ARINEIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 461.056.111-53 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – APRESENTADA A CÓPIA DE APENAS UM DOS CONTRATOS –TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É indiscutível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súm. n. 297 do STJ), sendo obrigatória a observância dos princípios da boa-fé e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

2. As telas sistêmicas e outros documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira são insuficientes para comprovar a contratação de empréstimo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A nulidade de um dos contratos debatidos nos autos foi corretamente declarada, uma vez que o Apelante não apresentou prova idônea de sua celebração; permanecendo a obrigação apenas quanto à obrigação comprovada por meio de cópia do contrato, nos exatos termos da r. sentença.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais nº 1006221-41.2021.8.11.0041
movida por
ARINEIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, apenas para DECLARAR a nulidade do contrato de número n. 453722067, bem como de todos os débitos dele decorrentes.

E, por ter decaído na maior parte, condenou a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, ressalvada isenção quanto às custas processuais e a suspensão quanto à exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Não se conformando, a parte Ré interpôs o presente apelo
(id. 261837303) sustentado a regularidade de ambos os contratos e requerendo a reforma da sentença para afastar a nulidade declarada, para tanto, argumenta que as telas sistêmicas e as transferências via TED comprovam a existência e a validade do contrato questionado.

Sem contrarrazões pela parte Apelada, apesar de constar nos autos o impulso processual de intimação (id. 261837305).

Foi certificada a isenção quanto ao recolhimento do preparo recursal (id. 261913299).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais nº 1006221-41.2021.8.11.0041
movida por
ARINEIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, apenas para DECLARAR a nulidade do contrato de número n. 453722067, bem como de todos os débitos dele decorrentes, por ausência de prova de sua celebração; contudo, rejeitou o pedido de danos morais por entender que a negativação registrada nos órgãos de proteção ao crédito era vinculada a débito decorrente de contrato regularmente firmado (n. 464237947) e cuja falta de quitação não fora comprovada.

Consta nos autos que, a Autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que foi surpreendida com cobranças indevidas e inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposto contrato fraudulento. Como prova de suas alegações aos autos a cópia de uma troca de e-mail entre as partes (id. 261837254), em que a Ré informa a existência de dois contratos com parcelas em aberto e sugere quitação com desconto.

O banco Réu apresentou contestação (id. 261837278) alegando, em síntese, que a Autora firmou dois contratos de empréstimos consignados (Contratos n. 464237947 e n. 453722067) para quitação de débitos anteriores, os quais não foram quitados e cujos valores foram transferidos à conta da autora por meio de TED no Banco do Brasil.

E como prova de suas alegações acostou aos autos a cópia do Contrato n.º 464237947 e, quanto ao Contrato n.º 453722067 trouxe aos autos
prints
de telas de seu sistema interno contendo informações dos contratos supostamente firmados pela Autora, bem como a reprodução dos comprovantes de transferência bancária via TED, indicando crédito em conta do Banco do Brasil.

Nesse contexto, sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral, considerando a licitude das cobranças realizadas.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

O banco Requerido, não se conformando,
interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Vê-se, pois, que a controvérsia cinge-se à validade do contrato de n. 453722067 e à possibilidade de reforma da sentença que reconheceu sua nulidade.

Pois bem.

In casu
, em que pese toda a documentação acostada aos autos, vê-se claramente que o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do Contrato de n. 453722067, isso porque, não trouxe aos autos a cópia do contrato efetivamente formalizado entre as partes
.

Deveras, a parte ré não trouxe aos autos qualquer contrato assinado ou documento que demonstrasse a anuência da Autora ao negócio jurídico impugnado (Contrato n.º 453722067), limitando-se a apresentar apenas o contrato n. 464237947, cuja validade não foi questionada e cuja obrigação permanece em aberto, conforme reconhecido na sentença.

De mais a mais, é incontroverso que as telas sistêmicas apresentadas pela parte Ré são documentos unilaterais, desprovidos de força probatória apta a comprovar a efetiva celebração do contrato. A jurisprudência consolidada reconhece que tais elementos, desacompanhados de outros meios de prova idôneos, não podem ser utilizados como única base para legitimar cobranças ou negativações em cadastros de inadimplentes.

Acerca da matéria destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – REALOCAÇÃO DE VOO 2 MESES APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. (...)
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020862-80.2023.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
(Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). (...)
(TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FATURAS APRESENTADAS – DOCUMENTO INSUFICIENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMOSNTRADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042492-49.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024). (Destaquei)

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que
o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
de comprovar a modalidade do empréstimo contratado pela Apelada
.

Quanto ao pedido de danos morais, a sentença de origem corretamente concluiu pela sua improcedência, uma vez que o extrato de negativação juntado pela Autora indica que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito estava vinculada exclusivamente ao Contrato de n. 464237947, cuja contratação foi comprovada. Assim, inexiste conduta abusiva ou indevida por parte da ré que ensejasse o dever de indenizar.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que justifique a reforma da sentença. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Ré.

Inaplicável a regra do §11 artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025